Tribunal: TJMT
Processo: 1038303-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038303-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), NATHALIA CRISTINI ASSIS - CPF: 444.652.698-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EQUÍVOCO MATERIAL/REDACIONAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a existência de equívoco material em trecho do voto condutor do acórdão, os declaratórios devem ser acolhidos para retificar e sanar o erro, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.,

contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 221921170, que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº
1038303-28.2021.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.420,21 a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 213777322).

A Seguradora/embargante alega que o v. acórdão padece de erro material, pois, consta no relatório que a sentença julgou o pedido autoral improcedente, contudo, a ação foi julgada parcialmente procedente, sendo, pois, imprescindível a correção quanto a esse aspecto; por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o erro material apontado (cf. Id. nº 223855158).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 225595660, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024